Tribunal: TJDFT
Processo: 0735991-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0735991-89.2021.8.07.0001 APELANTE: AURENIVAL RIBEIRO DE SOUZA, LIEGE LEMOS DE SOUSA APELADO: RODRIGO RAMALHO DE SOUSA PIRES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Apelantes para que regularizem a representação processual em relação ao signatário da Apelação Id. 35001524, no prazo de dez dias, sob pena de não admissão do recurso. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora